Tribunal: STF
Processo: RE 734583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.397/1998. É inconstitucional a Lei nº 12.397/1998, do Estado do Paraná, considerada a impossibilidade do ente federado conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791/PR, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de setembro de 2009.